Tribunal: STJ
Processo: 0008122-29.2023.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2549184 - SE(2024/0013572-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIA DO CARMO DEDA CHAGAS DE MELO - SE001970
ANSELMO DE ALMEIDA GOMES - SE007712
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
BRUNO HENRIQUE DE AZEVÊDO POTTES - SE000381
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. DIVERGÊNCIA JURISPURDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se ao caso a
.
Súmula n. 284/STF
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56656662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ffca095-9d69-4e77-81bc-50bfd348de1e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ffca095-9d69-4e77-81bc-50bfd348de1e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2549184 - SE(2024/0013572-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIA DO CARMO DEDA CHAGAS DE MELO - SE001970
ANSELMO DE ALMEIDA GOMES - SE007712
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
BRUNO HENRIQUE DE AZEVÊDO POTTES - SE000381
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. DIVERGÊNCIA JURISPURDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se ao caso a Súmula n. 284/STF.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56119188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:35
Código de Controle do Documento: b760d14d-9af0-4a5a-a76f-8e58bff1a507

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls.152-157) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 145-148).
Em suas razões, a parte agravante alega que deve
ser reformada integralmente a decisão monocrática de fls. 145-148, afastando os
óbices das Súmulas n.

e
Requer o provimento do agravo em
282/STF, 7/STJ
284/STF.
recurso especial, determinando o regular processamento e a análise do mérito do
recurso especial, para apreciação da alegada violação da legislação federal e da
divergência jurisprudencial apontada em sede recursal.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 145-148):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo
legal, incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF (fls.103-106).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 53-54):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
– DECISÃO QUE ACOLHEU E FIXOU O SALDO CREDOR.
RECURSO
DO
EXEQUENTE
–
INDICA
TER
SIDO
DESCONSIDERADO O TEOR DA PETIÇÃO DATADA DE 24.01.2023
– AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO (EM BARGOS OU AGRAVO)
COM BASE NO CITADO EXPEDIENTE – PETIÇÃO DO
AGRAVANTE,
DATADA
DE
14.03.2023,
LIMITANDO-SE
“A
REQUERER A JUNTADA AOS AUTOS DO COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS, EM ANEXO” – PRECLUSÃO –
SÚPLICA DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ARCABOUÇO
PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE PERÍCIA DETALHADA E LAUDO
COMPLEMENTAR – ENFRENTAMENTO PELO EXPERT DE TODAS
AS
IMPUGNAÇÕES
E
RUBRICAS
–
OBSERVÂNCIA
AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ELEMENTARES NÃO
EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Nas razões do recurso especial (fls. 60-74), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 223, 1.001 e 1.015, do CPC, aduzindo que, "tanto o Autor, ora
Recorrente, como o Recorrido, apresentaram, tempestivamente suas
Documento eletrônico VDA56119188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:35
Código de Controle do Documento: b760d14d-9af0-4a5a-a76f-8e58bff1a507

impugnações ao laudo apresentado, havendo necessidade do magistrado ter
se manifestado sobre as impugnações ou ter remetido ao perito para que
fizesse os devidos esclarecimentos, o que não foi feito" (fl. 68), e
(ii)
IV, e § 2o, do CPC, pretendendo "a necessidade da reforma da r.
art. 473,
decisão monocrática, a fim de que seja determinado de forma peremptória
que o [...] perito se manifeste sobre a impugnação apresentada em
" (fl. 71), sob pena de desrespeitar o referido dispositivo.
24/01/2023
Contrarrazões não apresentadas (fl. 100).
No agravo (fls. 111-128), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 131).
É o relatório.
Decido.
Na hipótese, observa-se que os dispositivos legais apontados como violados
(arts. 223, 473, 1.001 e 1.015 do CPC) não foram objeto de exame analítico
pelo Tribunal
. Com efeito, a simples indicação dos dispositivos legais
a quo
tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ainda, o acórdão recorrido alicerçou-se na ocorrência de preclusão temporal,
sob o argumento de que a parte quedou-se inerte no momento processual
adequado para questionar o encerramento da instrução, sendo que o
recorrente deixou de interpor embargos de declaração para provocar o
pronunciamento do Tribunal local sobre a interpretação específica dos
referidos artigos frente ao caso concreto, sendo certo que "o STJ não
reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de
declaração (Súmula 211). Persistindo a omissão, é necessária a interposição
de recurso especial por afronta ao
do CPC de 2015, sob pena de
art. 1.022

(AgInt
no
perseverar
a
ausência
de
prequestionamento"
.
AREsp 2.549.438/SC)
Assim, a mera menção genérica a "prequestionamento" no corpo do acórdão
não satisfaz o requisito da "causa decidida" previsto no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer
que o prequestionamento implícito ou a cláusula de reserva não suprem a
necessidade de enfrentamento da tese jurídica, ou seja, sem o debate
prévio, falta a este STJ o objeto de controle, caracterizando a ausência de
prequestionamento que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF,
pois "fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial,
mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado
nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão,
(AgInt nos EDcl no
porquanto ausente o indispensável prequestionamento"
.
REsp 1.865.904/SP)
Nesse sentido, a técnica processual rigorosa impede que esta Corte
Superior atue como instância revisora primária de teses não ventiladas na
origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e
subversão da competência constitucional.
Ademais a análise do mérito recursal, caso superados os óbices (o que se
admite apenas
), revela a total improcedência da
ad argumentandum tantum
tese de nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao procedimento
pericial. Sob a ótica de um civilismo pragmático, a fase de liquidação deve
ser regida pela máxima fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à
coisa julgada e ao ato jurídico perfeito.
Documento eletrônico VDA56119188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:35
Código de Controle do Documento: b760d14d-9af0-4a5a-a76f-8e58bff1a507

O recorrente sustenta a necessidade de nova manifestação do perito,
contudo, o sistema processual civil brasileiro, imbuído do princípio do livre
convencimento motivado (arts. 370 e 371 do CPC), confere ao magistrado a
prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
O Tribunal de origem consignou expressamente que o laudo pericial foi
detalhado, individualizado e respondeu adequadamente aos quesitos e às
impugnações apresentadas, de modo que "alterar o decidido no acórdão
impugnado [...] envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
(AgInt no
.
recurso especial pela
"
Súmula 7/STJ
AREsp 2.261.903/GO)
Ainda, a insistência na reiteração de atos periciais sem a demonstração
cabal de erro técnico crasso configura tentativa de postergação do
cumprimento da obrigação, atentando contra o princípio da razoável duração
do processo e a eficiência econômica, sendo que o
,
pacta sunt servanda
transportado para o âmbito da responsabilidade civil e da liquidação de
obrigações, impõe que o crédito definido em sentença seja satisfeito sem
dilações indevidas. Nesse contexto, a segurança jurídica, valor supremo do
ordenamento, não coaduna com a reabertura infinita de debates instrutórios
quando a prova técnica já se mostra robusta e suficiente para a formação do
convencimento judicial.
Acerca da alegação de erro no laudo demandaria o reexame de elementos
fáticos e cálculos aritméticos complexos, o que encontra barreira
intransponível na Súmula n. 7 do STJ, sendo pacífico que "o recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do
(AgInt no
contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ)"
.
AREsp 1.984.895/RJ)
Assim, a manutenção do acórdão recorrido, portanto, preserva a autoridade
da decisão judicial e a estabilidade das relações econômicas, evitando o
enriquecimento sem causa e garantindo que o direito reconhecido no título
judicial seja efetivado com o rigor técnico que o caso reclama.
Por fim, o recurso especial também foi interposto com base na alínea "c",
alegando divergência jurisprudencial. Todavia, a peça recursal padece de
vício formal insanável: a ausência de cotejo analítico. Nesse sentido, não
basta a transcrição de ementas ou trechos isolados de julgados
paradigmáticos, pois "a admissibilidade do recurso especial pela alínea 'c' do
permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência
jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de
demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma,
(AgInt no
bem como a existência de soluções jurídicas díspares"
.
AREsp 2.029.493/RJ)
Torna-se, assim, indispensável a demonstração analítica de que os casos
confrontados possuem a mesma base fática e receberam tratamentos
jurídicos distintos, sendo que o recorrente colacionou acórdãos que discutem
a natureza de despachos de mero expediente, mas falhou em demonstrar
como esses julgados se aplicam à situação específica de uma liquidação por
arbitramento onde houve preclusão da faculdade de impugnar o
encerramento da fase de prova. A deficiência na fundamentação recursal
impede a compreensão exata da controvérsia e a verificação da similitude
fática, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF, uma vez que "a ausência de
fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
(AgInt no
recurso quanto ao tema. Incidência da Súmula 284 do STF"
.
AREsp 2.444.719/RS)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Documento eletrônico VDA56119188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:35
Código de Controle do Documento: b760d14d-9af0-4a5a-a76f-8e58bff1a507

Inicialmente, verifica-se que o Tribunal
decidiu a questão com base na
a quo
preclusão, sendo que o acórdão recorrido consignou que a parte não se manifestou
oportunamente contra a decisão que encerrou a instrução. Como a parte recorrente
não opôs embargos de declaração na origem para forçar o exame específico dos
dispositivos sob a ótica pretendida, deve ser aplicado o óbice da ausência de
prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). A simples menção genérica a
princípios não supre a exigência do prequestionamento numérico ou temático
específico para o recurso especial.
Ainda, alega a parte recorrente que o indeferimento de provas e o
encerramento prematuro da liquidação ferem o devido processo legal, Contudo,
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o magistrado é o destinatário da
prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias. Para que esta Corte
Superior pudesse concluir que a prova pericial era indispensável e que houve
cerceamento, seria necessário o revolvimento de fatos e provas para compreender a
complexidade do cálculo e a insuficiência do laudo existente, sendo que a referida
análise é vedada pela Súmula n.
A decisão monocrática, ao manter o acórdão
7/STJ.
que reconheceu a preclusão e a suficiência instrutória, apenas aplicou este
entendimento consolidado.
Por fim, a parte agravante sustenta ter realizado o cotejo analítico
necessário para demonstrar a divergência. Porém, no recurso especial, a parte limitou-
se a transcrever ementas de julgados que tratam de temas genéricos sobre nulidades
processuais, sem demonstrar a similitude fática com o caso concreto (liquidação por
arbitramento com preclusão temporal constatada). A ausência de demonstração de
que os casos confrontados possuem a mesma base fática e receberam soluções
jurídicas distintas atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula n. 284/ STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56119188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:35
Código de Controle do Documento: b760d14d-9af0-4a5a-a76f-8e58bff1a507

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.549.184 / SE
Número Registro: 2024/0013572-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081222920238250000 202300726033 81222920238250000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARIA DO CARMO DEDA CHAGAS DE MELO - SE001970
ANSELMO DE ALMEIDA GOMES - SE007712
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS : FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
BRUNO HENRIQUE DE AZEVÊDO POTTES - SE000381
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARIA DO CARMO DEDA CHAGAS DE MELO - SE001970
ANSELMO DE ALMEIDA GOMES - SE007712
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
Documento eletrônico VDA56642326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:59
Código de Controle do Documento: e625085f-a513-4af5-b61d-92a1686c7924

ADVOGADOS : FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR - CE021189
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
BRUNO HENRIQUE DE AZEVÊDO POTTES - SE000381
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:59
Código de Controle do Documento: e625085f-a513-4af5-b61d-92a1686c7924